Tribunal: STF
Processo: Pet 11539
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO ORIGINÁRIA DE NATUREZA CRIMINAL. NOTITIA CRIMINIS. ENCAMINHAMENTO À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, NOS TERMOS DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Decisão: Trata-se de petição originária apresentada pelos Deputados Federais JOÃO SOMARIVA DANIEL, DIONILSO MATEUS MARCON, VALMIR CARLOS DA ASSUNÇÃO, DAIANA SILVA DOS ANTOS, TALÍRIA PETRONE SOARES, SÂMIA DE SOUZA BOMFIM e LUCIENE CAVALCANTE, pela qual solicitam a instauração de investigação em face dos também Deputados Federais RICARDO SALLES, TENENTE CORONEL ZUCCO, RODOLFO NOGUEIRA, CAPITÃO ALDEN, CAROLINE DE TONI, MAGDA MLFATTO e MESSIAS DONATO, pela suposta prática dos crimes previstos no artigos 146, 147 e 150 do Código Penal e no art. 22 da Lei 13.869/2019, considerando os seguintes fatos: 



    “Com efeito, no último dia 17 de maio de 2023, foi instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, denominada CPI do MST, com a finalidade de investigar as ações Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, conforme requerimento e plano de trabalho aprovado (doc. 1). 



    No dia 22 de maio de 2023, o Deputado Federal Gustavo Gayer, apresentou Requerimento de nº 75/2023 (doc. 2), que foi aprovado pelo colegiado, objetivando a realização do que chamou de ‘visita técnica dos membros da comissão parlamentar de inquérito, com ônus para a Câmara dos Deputados, aos Estados que tiverem invasão de terras pelo Movimento Sem Terra (MST)’. 



    A ‘visita técnica’ objeto do requerimento destacado, conduzida pelos Deputados e Deputadas Representados, ocorreu no dia 29 de maio de 2023, tendo o colegiado, sem aviso prévio ou qualquer comunicação aos atingidos, se dirigido a um assentamento do Pontal do Paranapanema (SP), ocupação social de responsabilidade da Frente Nacional de Luta - FNL. 



    Durante o período de realização da diligência, toda sorte de abusos e atrocidades foram perpetradas pelos Parlamentares representados, dentre as quais destacamos as seguintes condutas: invasão de domicílios, sem consentimento dos moradores ou autorização judicial para tanto, ameaças, coações e constrangimentos das cidadãs e cidadãos ocupantes das habitações individuais e coletivas existentes no assentamento, exposição forçada e não autorizada das pessoas na mídia (filmagens com celulares e divulgação), com imputações infundadas, genéricas e sem provas da prática de crimes, entre outras ações deletérias, reprováveis e repugnantes num Estado Democrático de Direito.”



    É o relatório do necessário. Decido. 



    O art. 230-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”.



    Cuida-se, deveras, de especialização do direito de petição, garantido a todos os indivíduos, nos termos do art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição, independentemente do acerto ou desacerto de seu conteúdo.



    In casu, revela-se incabível a incursão desta Corte sobre a matéria fática narrada na inicial, competindo-lhe, tão somente, encaminhar o pedido ao Parquet, para sua análise inicial, na forma regimental.



    Ex positis, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para as providências que entender cabíveis.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente